Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-64.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À COMPROVAÇÃO DOS GASTOS DECOTADOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, no que concerne aos documentos que comprovariam a origem da despesa de R$ 498,00 (aquisição de três bicos injetores – ID 2145146), além do respectivo pagamento (comprovante de compra a débito – ID 2145146).
II. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, inclusive no que refere ao decote da quantia de R$ 498,00 do montante da condenação: insuficiência dos mencionados documentos a demonstrar que o valor referiria especificamente aos reparos do veículo do embargante, e que o pagamento tenha sido por ele realizado.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.